Tribunal: TJMT
Processo: 1046885-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046885-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDCLEY PEREIRA GOMES - CPF: 631.967.601-97 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1046885-69.2023.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: SIDCLEY PEREIRA GOMES.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – CONSTANTES OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS - DEMORA PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A demora injustificada de seis dias para restabelecer o fornecimento de energia elétrica ultrapassa os limites do razoável e configura falha na prestação do serviço

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos ou a redução do quantum indenizatório arbitrado.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega a ocorrência de falha na prestação do serviço da requerida, decorrente das inúmeras interrupções no fornecimento de energia nos meses de junho e agosto/2023, no período das 22h às 5h, entre 3 a 4 vezes por semana.

Conforme mencionado na sentença, a requerida em sua defesa reconheceu as interrupções no período informado pelo autor, contudo,
“atribui esse fato a caso fortuito, pois ocorre por fato alheio à vontade das partes, tais como altas temperaturas e consequente aumento exponencial de consumo de energia elétrica, entendo que não pode ser atribuído falha na prestação de serviço, razão pela qual pugna pela improcedência da ação”.

Além disso, o magistrado a
quo
observou que os documentos apresentados pela requerida, demonstram as ocorrências registradas na UC do recorrido, no período indicado por ele na exordial, quais sejam:

Ø

02/08/2023 – Início: 22h59 – Fim: 03h29 do dia 03/08/2023

Ø

06/08/2023 – Início: 23h16 – Fim: 04h05 do dia 07/08/2023

Ø

17/08/2023 – Início: 22h55 – Fim: 02h50 do dia 18/08/2023

Ø

22/08/2023 – Início: 23h14 – Fim: 01h36 do dia 23/08/2023

Ø

24/08/2023 – Início: 23h20 – Fim: 03h40 do dia 25/08/2023

Ø

29/08/2023 – Início: 22h34 – Fim: 23h50

Conquanto tenha alegado que não deu causa à interrupção do serviço, a concessionária não especifica o ocorrido
, não sendo possível presumir que se trata de caso fortuito, como alegado, pois, em regra, as falhas ocorridas nos equipamentos da concessionária de energia elétrica inserem-se no risco do empreendimento, não servindo como excludente de responsabilidade.

Conforme narrado, houve diversas interrupções no fornecimento de energia do autor, conforme se denota dos vídeos, fotos e prints de conversas entre o autor e o preposto da requerida pelo Whatsapp, nos IDS. 197967150, 197965749, 197965748 e 197965747,
nota-se que houve demora no restabelecimento do serviço, situação que ultrapassa os limites do razoável
.

Portanto, restou caracterizada falha na prestação de serviço, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem, na análise soberana dos fatos e provas, concluiu que, "embora a ocorrência do fato da natureza de grande impacto, não vejo configurado, entretanto, causas excludentes da responsabilidade objetiva da demandada para justificar tamanha demora no restabelecer do serviço considerado essencial, estando evidenciado o dano e o nexo de causalidade, cabível o dever de indenizar".
2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1684487 RS 2017/0151515-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017).

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA URBANA. INTERRUPÇÃO REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO.
RECURSO DA PARTE FORNECEDORA.
DEMORA INJUSTIFICADA PARA O REESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REITERADAS RECLAMAÇÕES E PROTOCOLOS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação desserviços em razão das reiteradas interrupções no fornecimento de energia elétrica praticada entre os dias 08/08/2023 e 10/08/2023, ressurgindo novas interrupções nos dias 15/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 23/08/2023 e 25/08/2023. Restou reconhecido direito a indenização moral, fixado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.

3.
Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos aos consumidores.

4
.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, além de ter permanecido por grande período sem o fornecimento de energia em sua residência.

5. Todavia, a indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A quantia fixada está de acordo os parâmetros usualmente adotados por esta turma em casos similares.

7.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1032122-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024